Tribunal: TJMT
Processo: 1015830-45.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015830-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA - CPF: 899.495.604-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015830-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - I
nfere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015830-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
SHAREWOOD DO BRASIL REPRESENTADORA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de nº 1029049-02.2019.811.0041, ajuizada em face de
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA
, indeferiu o pedido liminar em relação ao veículo que se encontra indevidamente na posse do agravado.

Para tanto, a agravante aduz que, apesar do fim do vínculo trabalhista que mantiveram até o dia 28.03.2018, o agravado tem se recusado a devolver o veículo que lhe foi entregue exclusivamente para o exercício do labor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015830-45.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforma relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse deferida a busca e apreensão do veículo que se encontra na posse do agravado.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que a simples alegação por parte do agravante de que o agravado detém irregularmente a posse do veículo, objeto a lide, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre o bem objeto da demanda.

É que, no caso em tela, a busca e apreensão requestada pela parte recorrente parte de simples narrativa unilateral de que o agravado estaria na posse irregular de um veículo de sua propriedade, desde o dia 28.03.2018.

Ocorre que, consoante atenta leitura dos autos, não se verifica prova suficiente que comprove o vínculo de relação entre as partes, inclusive laboral, menos ainda que o agravado teria recebido o referido veículo para exercer suas atividades em prol da empresa empregadora.

O registro da propriedade do veículo – CRV, apresentado à id nº 21380517 – Pág. 1, apenas revela a aquisição do bem pela empresa agravante no ano de 2017, sem que, contudo, coexista qualquer outra prova que esclareça a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes depois daquela data.

Assim, sobreleva rememorar que, sendo
a aquisição de bem móvel, operada pela simples tradição, não se verifica, no atual estágio da lide, prova indene de dúvidas da propriedade alegada, não bastando para que se autorize qualquer medida expropriatória, a simples insurgência de uma das partes.

Assim, não se verifica, no caso vertente, o preenchimento dos requisitos da tutela judicial requestada, mais precisamente, não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas a probabilidade do direito discutido na lide, o que impede o deferimento da medida cautelar pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - CAUTELAR - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO –

- De acordo com o artigo 798 do Código de Processo Civil, para que seja determinada a cautelar de busca e apreensão, é necessário o preenchimento dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

- Em se tratando de veículo de propriedade de terceiro, não tendo sido comprovado o direito da autora, não é possível a concessão da cautelar de busca e apreensão de veículo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.15.019249-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020